Tribunal: TJMT
Processo: 1021674-57.2025.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021674-57.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELIA NASCIMENTO JACYNTHO - CPF: 138.250.111-00 (APELADO), WALLISON PRADO DE ARRUDA - CPF: 042.369.841-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DIGITAL. VALIDADE. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA, IP E GEOLOCALIZAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, em ação proposta pela consumidora sob alegação de fraude na contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a invalidar contratação realizada por meio digital e ensejar restituição de valores e indenização por danos morais, ou se a operação foi regularmente formalizada, configurando eventual prejuízo decorrente de fato exclusivo da consumidora ou de
terceiro
.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra que a contratação foi realizada em ambiente digital seguro, com utilização de mecanismos idôneos de autenticação, tais como biometria facial, registro de IP e geolocalização, evidenciando a manifestação válida de vontade da contratante.

4. O valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária da autora, circunstância que confirma a existência da relação jurídica e afasta a alegação de contratação inexistente.

5. As transações posteriores foram realizadas mediante uso de dispositivo autorizado, senha pessoal e mecanismos regulares de validação, inexistindo indício de falha sistêmica ou vulnerabilidade nos serviços bancários.

6. Eventual transferência de valores a terceiros, dias após a disponibilização do numerário, caracteriza fato estranho à atividade da instituição financeira, configurando fortuito externo e rompendo o nexo causal.

7. Nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, a responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

8. A ausência de impugnação imediata à contratação e o lapso temporal significativo até o ajuizamento da ação fragilizam a alegação de fraude, reforçando a validade da operação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de empréstimo por meio digital é válida quando comprovada por mecanismos seguros de autenticação, como biometria, IP e geolocalização. 2. A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando inexistente falha na prestação do serviço e evidenciado que o prejuízo decorre de fato exclusivo do consumidor ou de
terceiro
, caracterizando fortuito externo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP, 4ª Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação Cível 1008224-27.2025.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
(Proc.
nº 1021674-57.2025.8.11.0002)
,
ajuizada por ADELIA NASCIMENTO JACINTHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica questionada, confirmar a tutela concedida, condenar a instituição financeira à repetição do indébito sobre os valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00
(cf. Id. nº
360071883)
.

Inconformado, o banco apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o valor do empréstimo foi disponibilizado na conta bancária da autora, mas posteriormente transferido por ela a terceiros estranhos à relação contratual, sem que qualquer quantia tenha sido devolvida à instituição financeira.

No mérito, afirma que a contratação foi regularmente formalizada por meio digital, com a utilização de mecanismos de autenticação destinados a garantir a segurança, a integridade e a manifestação de vontade da contratante.

Aduz que a parte autora aceitou todas as etapas da contratação eletrônica, tendo sido disponibilizadas as informações do contrato, inclusive condições, taxas, prazo, número de parcelas e Custo Efetivo Total.

Sustenta que a contratação digital é válida e que houve captura de biometria facial da consumidora, além de procedimentos de validação eletrônica aptos a demonstrar a regularidade da operação.

Afirma, ainda, que o valor contratado foi efetivamente depositado na conta bancária da autora, razão pela qual não há falar em inexistência da relação jurídica, tampouco em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Defende que eventual transferência posterior do numerário a terceiro não vinculado ao banco não pode ser imputada à instituição financeira, por se tratar de fato estranho à sua esfera de atuação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 360071895).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a justificar a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a contratação impugnada foi formalizada por meio digital, com a adoção de mecanismos de segurança aptos à confirmação da identidade da contratante, tais como endereço de IP, geolocalização e biometria facial, todos vinculados ao contrato nº 360071877, celebrado em 04/07/2022, no valor de R$ 30.675,37
(cf. Id.
nº 360071877)
.

Além disso, consta
nos
autos comprovante
de TED
(cf.
Id. nº 360071876
)
, demonstrando que o valor integral do empréstimo foi disponibilizado na conta bancária da própria autora, circunstância que reforça a regularidade da operação e afasta a alegação de inexistência da relação jurídica.

A prova documental apresentada pelo banco, portanto, não se limita à juntada de contrato formal, mas abrange elementos eletrônicos de autenticação, validação de identidade e efetivo crédito do valor contratado na conta da consumidora.

De outro lado, igualmente é incontroverso que as transações bancárias impugnadas foram realizadas mediante utilização de aparelho celular previamente autorizado, com inserção de senha pessoal e intransferível, além de validação por mecanismos de autenticação exigidos pelo sistema bancário, circunstância que demonstra a regularidade formal das operações.

A alegação de que houve falha na prestação do serviço não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, os elementos constantes dos autos evidenciam que todas as operações foram realizadas dentro do ambiente seguro da instituição financeira, sem qualquer indício de invasão sistêmica, vulnerabilidade tecnológica ou defeito no serviço prestado.

Ademais, a própria autora apresentou extrato bancário
(cf. Id. nº 360069396
),
indicando que as transferências a terceiros ocorreram somente nos dias 14 e 15/07/2022, ou seja, quase 10 dias após a disponibilização do valor em sua conta. Tal circunstância fragiliza a narrativa de fraude imediata ou de ausência de ciência quanto à contratação, sobretudo porque o numerário permaneceu à disposição da autora por período considerável antes de ser transferido.

Também chama atenção o fato de que a contratação ocorreu em 04/07/2022, ao passo que a demanda somente foi ajuizada no ano de 2025, sem demonstração de providência imediata capaz de evidenciar insurgência contemporânea à operação bancária.

Não se ignora a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Contudo, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A propósito:

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais. Fraude Praticada Mediante Engenharia Social. Golpe Da Falsa Central. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada. Improcedência Dos Pedidos. Sentença Reformada. Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O autor alegou ter sido vítima de golpe de engenharia social praticado por terceiro
via

aplicativ
o
de mensagens. As transações foram realizadas com uso de aplicativo bancário e credenciais do próprio correntista.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro, mediante técnica de engenharia social, quando não demonstrada falha nos sistemas de segurança ou vazamento de dados.

III. Razões De Decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ).

4. Não se comprovou falha na prestação do serviço, vazamento de dados, nem comprometimento do sistema de segurança da instituição financeira.

5. As operações foram realizadas em ambiente seguro, mediante uso de aplicativo oficial e credenciais do próprio correntista, sem indício de invasão de sistema ou uso de canal oficial do Banco.

6. A fraude foi praticada por terceiro, estranho à cadeia de fornecimento, mediante convencimento do consumidor a executar as transações.

7. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada pelo fortuito externo, especialmente quando há culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

8. A existência de perfil etário avançado do consumidor e eventuais ocorrências anteriores não caracterizam, por si, defeito na prestação do serviço, se ausente falha sistêmica ou descumprimento de deveres de segurança da instituição.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso de apelação provido. Pedido inicial julgado improcedente.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pode ser afastada nos casos de fraude praticada mediante engenharia social, quando as operações são realizadas por meio do dispositivo pessoal do consumidor, com uso de credenciais válidas. 2. Caracterizado o fortuito externo, inexiste dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
.
373, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 10.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp 2009646/SP, 4ª Turma, j. 24 .10.2022; TJMT, Apelação Cível 1002298-09.2023.8 .11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado,
j .
12.11.2024; TJMT, Apelação Cível 1010770-47.2024 .8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10082242720258110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)
.

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Ressarcimento Por Falha Na Prestação De Serviço Bancário C/C Indenização Por Danos Morais. Preliminar De Ausência De Dialeticidade
Afastada .
Golpe Cometido Por Terceiro Mediante Engenharia Social. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco
Afastada .
Recurso Provido. I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 7 .500,00 a título de ressarcimento por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, decorrentes de golpe praticado por terceiro que, por meio de ligação telefônica, obteve acesso à conta da autora e efetuou transferência indevida via Pix. II. Questão Em Discussão
2 .
Há três questões em discussão: i) saber se o recurso de apelação preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença;
ii
) saber se há responsabilidade objetiva do banco por golpe aplicado por terceiro, mesmo com uso regular das credenciais da correntista; e
ii
) saber se há dever de restituição e indenização em casos de fraude consumada mediante engenharia social, sem falha sistêmica da instituição financeira.
III .
Razões De Decidir 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal não prospera, pois o recurso apresenta fundamentos de fato e de direito voltados à impugnação da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do
CPC .
4. Quanto ao mérito, não há responsabilidade civil do banco, pois as transações questionadas foram realizadas com uso regular de credenciais, em ambiente autenticado por senha e biometria, sem demonstração de falha no sistema. 5. A fraude decorreu de fato de terceiro, caracterizado como fortuito externo, excludente de responsabilidade prevista no
art
.
14, § 3º, II, do CDC. 6. A instituição financeira adotou providências imediatas para cancelar o empréstimo e ativou o Mecanismo Especial de Devolução, sem sucesso por ausência de saldo na conta do destinatário.
7 .
A própria conduta da autora contribuiu para o sucesso do golpe, ao acessar o aplicativo bancário durante a ligação e confirmar informações, caracterizando culpa exclusiva ou concorrente da vítima. IV. Dispositivo E Tese 8. Preliminar
rejeitada .
Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1 .010 do CPC quando apresenta fundamentos contra os termos da sentença. 2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por transações fraudulentas pode ser afastada quando comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fortuito externo.
3 .
A utilização regular de credenciais de acesso pela própria correntista em contexto de golpe praticado por terceiro configura culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 14, § 3º, II; CPC,
arts
.
373, I, e 1.010,
incs
. II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
AgRg
no
AREsp
571 .242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14 .05.2015; TJMT,
Ap
1007766-49.2024.8 .11.0007, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado,
j .
31.05.2025; TJMT,
Ap
1007645-24.2024 .8.11.0006, Rel.
Des .

Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJMT,
Ap
1029979-32 .2022.8.11.0003,
Rel
.
Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004630320248110033, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025).

Na hipótese, não há prova de falha sistêmica, vazamento de dados, invasão de conta, adulteração de documentos ou qualquer conduta ilícita atribuível ao banco apelante. Ao contrário, os documentos indicam que a contratação foi realizada em ambiente digital seguro, com autenticação biométrica, registro de IP, geolocalização e posterior crédito do valor na conta da autora.

Eventual alegação de que a autora teria transferido valores a terceiros após receber o empréstimo não autoriza, por si só, a responsabilização da instituição financeira, sobretudo porque tais transferências não foram destinadas ao banco, mas a pessoas estranhas à relação contratual.

Assim, ainda que se admita a possibilidade de a autora ter sido induzida por terceiros a realizar as transferências posteriores, tal circunstância se enquadra como fato externo à atividade bancária, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbia à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, especialmente a alegada inexistência de contratação ou a falha na prestação do serviço. Contudo, diante da prova de formalização digital válida, autenticação biométrica e disponibilização do valor em sua conta, não se verifica suporte probatório suficiente para manutenção da sentença.

Por consequência, reconhecida a validade da contratação e afastada a falha na prestação do serviço, ficam prejudicados os pedidos de declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, se beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026